Tribunal: TJDFT
Processo: 0043210-78.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0043210-78.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUARACILDA ARAGAO BENCK DE JESUS, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: GUARACILDA ARAGAO BENCK DE JESUS, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2020 12:29:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator